Tribunal: TJDFT
Processo: 0747723-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação ao cálculo oferecida pelo Agravante e determinou a forma de correção do débito nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva (Processo no 0704860-45.2021.8.07.0018 - SINDSASC/DF) proposto por NUBIA LEA DE SOUSA em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, na qual a exequente pugna sejam os executados instados a pagarem a quantia de R$ 7.125,56 (sete mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos). Os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença por meio da petição de ID 172358889, ocasião em que apontaram excesso de execução. É o relato do necessário. DECIDO. Verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Observo que o título judicial exequendo estabeleceu os parâmetros para a atualização do débito, de modo que deverão ser observados estritamente os índices fixados na decisão de 2a instância (ID 159183478 - Pág. 23), devendo incidir a ‘necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos’. Ademais, ‘aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021’. Assim, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: a) Correção Monetária: INPC; Juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; b) A partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Após, intimem-se as Partes para ciência e manifestação dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Assento, desde logo, que os requisitórios serão expedidos em face do IPREV/DF, dado a responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Entende o Agravante que: “(...) A decisão agravada merece ser reformada no ponto em que rechaçou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal ao fundamento de que o acórdão recorrido determinou a aplicação do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotou a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. No entanto, olvidou-se a decisão agravada que, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária adotado pela sentença, restando consignado que deve ‘ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos’.” Mantenho provisoriamente a Decisão agravada que determinou a observância das disposições constantes do título judicial para o cumprimento de sentença. Não há, também, a presença de risco irreversível que não possa aguardar o processamento regular do recurso. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator